Tribunal: TJSP
Processo: 2077020-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a justiça gratuita ao espólio e negou a reconhecimento do bem de família. Benesse da gratuidade processual. Hipossuficiência financeira não demonstrada satisfatoriamente. Incabível o deferimento do benefício. Constrição sobre imóvel de propriedade do executado. Impenhorabilidade. Bem de família. Imóvel que faz jus à proteção, pois o conteúdo

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a justiça gratuita ao espólio e negou a reconhecimento do bem de família. Benesse da gratuidade processual. Hipossuficiência financeira não demonstrada satisfatoriamente. Incabível o deferimento do benefício. Constrição sobre imóvel de propriedade do executado. Impenhorabilidade. Bem de família. Imóvel que faz jus à proteção, pois o conteúdo probatório e fático dos autos indica que nele reside a família do devedor falecido. Ausentes evidências que comprovem o contrário. Ônus cabe ao credor. Reforma parcial da r. decisão combatida. Recurso provido em parte.